Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade.

2. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. De se ver, por outro lado, que segundo o Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E, conforme posto pelo Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Assim, dois são os requisitos para caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução: (i) transcurso do prazo prescricional do título executivo e (ii) a paralização do processo executivo por inércia do exequente.

3. No caso, em 20.10.2016, ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Por interpretação dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, do art. 70 do Decreto 57.663/1966 e do art. 206, § 5o do Código Civil, “é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário” (Acórdão 1241605, 07233877020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento da última parcela contratada. A agravante foi citada para pagamento da dívida em 18.11.2021, transcorrido in albis o prazo para quitação ou apresentação de embargos à execução. Em 29.8.2022, opôs exceção de pré executividade, alegando prescrição intercorrente da dívida executada. Destaca-se que a instituição financeira agravada vem diligenciando na tentativa de citação dos coexecutados. Inviável, como bem posto na decisão agravada, reconhecer a pleiteada prescrição intercorrente.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.